Tribunal: TCU
Processo: 005.709/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 5950/2012, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escola 06 Salas, Projeto FNDE, Conveniado/ localizada no Plano do Assentamento Jupira São Leopoldo, N° 47, Bairro Faxina. (no da TCE no sistema: 168/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6719/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "a"; 199, §2o; e 213 do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso I; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.709/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Glauber Gularte Lima (XXX.835.020-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana do Livramento - RS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para que: 1.7.1.1. dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da IN TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016; 1.7.1.2. informe, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas; 1.7.2. dar ciência da presente deliberação ao Sr. Glauber Gularte Lima.